Tribunal: TJDFT
Processo: 0708927-52.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a TURMA Cível Classe APELAÇÃO CÍVEL Processo no 0708927-52.2018.8.07.0020 apelante(a) ELEUSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE apelado(s) QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.,SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e ELEUSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Em petição de ID 15398824, Eleusa Batista Alves de Oliveira aduz que o objeto da apelação cível n. 0708927-52.2018.8.07.0020 se amolda ao Tema 1.106 do Superior Tribunal de Justiça, noticiando que houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional Diz, ainda, que a “Sul América e Qualicorp não realizaram os trâmites adequados para cumprimento da r. sentença que deveria prosseguir provisoriamente no Judiciário com a liquidação pertinente, sendo realizado de forma unilateral, acarretando prejuízos a consumidora”. Ao final, “requer seja o presente feito suspenso em razão do recurso repetitivo para que não haja prejuízos quanto ao julgamento do C.STJ, requer ainda, a manutenção da suspensão de reajuste etário das apeladas, mantendo o benefício de saúde incólume, quanto essa questão, até ulterior decisão do STJ. Sendo essa ulterior decisão do STJ afrontada em caso desse C. Tribunal permitir que as apeladas reajustem o benefício de saúde em virtude da faixa etária de idade”. É o relatório. Decido. 2. Identifica-se que as questões submetidas a julgamento pelo Tema 1.106 do STJ são: a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e b) ônus da prova da base atuarial do reajuste, conforme se extrai da ementa da Proposta de Afetação no REsp 1728839/SP: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ. 1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de claúsula contratual de reajuste por faixa etária. 2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares. 3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos. 4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. (ProAfR no REsp 1728839/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) Na presente hipótese, a despeito do apregoado pela parte, consoante consta do Acórdão n. 1221718 (ID 13263870), não houve declaração de abusividade de cláusula contratual que prevê o reajuste do plano de saúde formalizado entre as partes por faixa etária, mas tão somente que o percentual aplicado não observou norma da Agência Nacional de Saúde. A propósito, confira-se o seguinte excerto: A sentença não considerou abusiva a cláusula previsora de reajuste do prêmio do seguro de saúde pela mudança para a faixa etária de 59 anos ou mais. Pelo contrário, considerou-a válida, porque está em consonância com a previsão das Leis ns. 9.656/1996 e 10.741/2003, da Resolução Normativa ANS n. 63/2003 e do acórdão do STJ no REsp n. 1.244.568 firmado pela sistemática dos recursos repetitivos. No entanto, considerou abusivo o índice de 131,73% previsto para a última faixa, porquanto definido sem razoabilidade e com inobservância da regra do art. 3o, II, da Resolução Normativa ANS n. 63/2003. Esta preceitua que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não pode ser superior àquela observada entre a primeira e a sexta faixas, todavia, concretamente, a oscilação cumulada nas seis primeiras faixas foi de 108,78% e nas quatro últimas, 180,69%. A invalidade reconhecida, na sentença, portanto, não foi da previsão de reajustamento contratual com fundamento na mudança da faixa etária do beneficiário para 59 anos ou mais, senão apenas a abusividade do índice de 131,73% previsto na tabela disposta na cláusula 3.1 do Manual do Beneficiário. A diferença dos percentuais de variação acumulada da primeira à sexta (108,78%) e da sétima à décima (180,69%) faixas etárias é demonstrativa do descompasso no reajustamento, e da violação às disposições normativas e jurisprudenciais concretamente aplicáveis, em especial o art. 3o, II, da Resolução Normativa ANS n. 63/2003 e o acórdão do STJ no recurso repetitivo REsp n. 1.244.658. Igualmente, não há discussão acerca do ônus da prova da base atuarial do reajuste, isso “porque as partes expressamente afirmaram que não tinham interesse na produção de outras provas após o encerramento da fase postulatória”, conforme consta do Acórdão n. 13263870 (ID 13263870, p. 11) Portanto, não se vislumbra que o processo em epígrafe se subsuma ao Tema 1.016/STJ, sendo o caso, pois, de aplicação da regra do art. 1.037, § 12, I, do CPC[1]. Cabe salientar, também, que já houve o julgamento das apelações interpostas pelas partes (Acórdão n. 1221718 – ID 13263870) e dos respectivos embargos de declaração (Acórdão n. 1236928 – ID 15155955), bem como foi interposto recurso especial pela Sul América Companhia de Seguro Saúde (ID 15497633), de tal modo que o processo deve seguir seu regular curso, na forma do art. 279 e seguintes do RITJDFT[2]. Naturalmente, acaso o Exmo. Sr. Presidente do TJDFT, na forma do art. 1.040 do CPC[3], entenda ser o caso de suspensão do feito, por confluência de controvérsia, e, publicado o acórdão paradigma, com subsequente contrariedade à orientação do Superior Tribunal de Justiça, as apelações serão submetidas a rejulgamento, em consonância com o inciso II daquele dispositivo legal. Por fim, noticia a própria parte consumidora que a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, em setembro de 2018, que determinou a manutenção da mensalidade do plano de saúde em R$2.124,94 (dois mil cento e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), foi implementada em novembro de 2018, de sorte que não há razão para a intervenção desta Relatoria, a qual, inclusive, não tem competência para o aventado cumprimento provisório de sentença. 3. Com essas considerações, nada a prover em relação à petição de ID 15398824, na forma acima alinhavada. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: (...) § 12. Reconhecida a distinção no caso: I - dos incisos I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo; [2] Art. 279. O recurso extraordinário e o recurso especial serão interpostos perante o Presidente do Tribunal em petições distintas. Art. 280. Recebida a petição do recurso, a secretaria intimará o recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos para admissão ou não do recurso, em decisão fundamentada. Art. 281. Publicada a decisão de admissão, os autos serão imediatamente digitalizados e encaminhados ao tribunal competente por meio eletrônico. Parágrafo único. Ato da Presidência disciplinará a guarda e o retorno dos autos ao órgão de origem. Art. 282. Preclusa a decisão de inadmissibilidade, os autos serão remetidos ao órgão de origem. Art. 283. Interposto agravo contra a decisão que não admitir recurso especial ou extraordinário, o agravado será intimado, de imediato, para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, os autos serão remetidos à instância superior, observada a ordem do art. 1.031 do Código de Processo Civil. [3] Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior; II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.